Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Regulamentação de Visitas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO), VANUSA GUADAGNIN - CPF: 899.361.831-34 (AGRAVANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), RODRIGO ÁLVAREZ YOFFE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. A. G. (TERCEIRO INTERESSADO), S. A. G. (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BITENCOURT GASPARIN - CPF: 042.472.539-80 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA DA ROCHA LOURES - CPF: 044.699.819-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA PROTETIVA. ALIMENTOS PROVISIONAIS E PROIBIÇÃO DE VISITAS. QUESTÕES DECIDIDAS POR SENTENÇA ESTRANGEIRA. PENDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há elementos a reforma da decisão, haja vista que a obrigação alimentar está determinada por sentença e o contato do pai com as filhas também devidamente decidida por sentença, pendente de homologação perante o Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003370-21.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: VANUSA GUADAGNIN

AGRAVADO: RODRIGO ÁLVAREZ YOFFE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
VANUSA GUADAGNIN
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Medida Protetiva, processo n. 1007822-94.2021.8.11.0037 ajuizada em face de
RODRIGO ÁLVAREZ YOFFE,
que indeferiu o pedido de alimentos provisionais, devendo a vítima aguardar até que haja a homologação da

sentença já prolatada pela justiça Uruguaia pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, indeferiu o pedido de extensão da proibição de aproximação do requerido em relação às filhas, suspendendo qualquer direito de visita, por não haver comprovação da necessidade da medida.

A agravante sustenta que as crianças não podem aguardar a homologação pelo STJ, pois possuem necessidades com saúde, alimentação, educação, vestuário, dentre outras, as quais são, obviamente, imediatas e clamam por pagamento recorrente, do qual o Agravado vem se escusando há mais de seis meses; é fato que a obrigação foi reconhecida pela justiça uruguaia e será estendida ao Brasil, todavia, o trâmite homologatório se descortina assaz moroso e a manutenção das crianças é diária! A execução dos alimentos na justiça uruguaia demanda a movimentação da máquina jurídica estrangeira. A situação se desvelaria substancialmente mais salutar a essa vítima de violência doméstica e suas rebentas se a extensão da concessão alimentícia fosse imediata (ainda que provisória), porquanto o manejo de medidas em solo pátrio é mais acessível, e,mormente, porque a Lei Maria da Penha assim o permite; fundamenta que a Requerente exerce a função empregatícia de engenheira agrônoma; entretanto, como teve de locomover-se ao Brasil de inopino, após reiterados episódios de violência doméstica perpetrados mediante graves agressões, não possui condições financeiras de arcar com a totalidade dos gastos de suas filhas Ana Alvares Guadagnin e Sol Alvares Guadagnin, infantes de tenra idade, com 10 e 8 anos, respectivamente. Hodiernamente, conta com economias de uma vida e providencial auxílio pecuniário de seus genitores para prover um desenvolvimento digno às crianças; o Requerido é ilustre médico no Uruguai, dono de incontáveis posses e aufere imódicos rendimentos. Não obstante, irresponsável e inconsequentemente cessou a contribuição determinada judicialmente para o sustento das filhas, abandonando-as à própria sorte, tão logo a Requerente mudou-se para o Brasil; requer a extensão de obrigações já avençadas e homologadas via sentença no judiciário estrangeiro, porquanto o expediente homologatório de tal decisão ainda se deslinda em terras brasileiras, vez que demanda um imbricado sistema jurídico, com levantamento e apostilamento documentais, além de tradução juramentada destes; a despeito de já inaugurado, conforme faz prova o protocolo anexo, o trâmite procedimental leva considerável interregno, tempo este que as crianças não podem aguardar, pois suas necessidades básicas são diárias e prementes, sob pena de perecimento e inutilidade da decisão protetiva prolatada; fundamenta a necessidade de aplicação da proibição de aproximação do genitor com as filhas, que também foram vítimas de violência; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão proferida junto ao ID. 73888820, no sentido de realizar-se o arbitramento de alimentos provisórios, nos termos pedidos, de sorte a propiciar a subsistência das filhas comuns, enquanto pendente de homologação no STJ a sentença definitiva de alimentos uruguaia; sejam ampliadas todas as medidas concedidas à Requerente às suas filhas, de sorte a afastar qualquer tipo de aproximação do genitor que tanto mal lhes causou; sejam suspensos quaisquer direitos de visitação, na forma determinada pela justiça uruguaia; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
VANUSA GUADAGNIN
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste nos autos de Medida Protetiva, processo n. 1007822-94.2021.8.11.0037 ajuizada em face de
RODRIGO ÁLVAREZ YOFFE,
que indeferiu o pedido de alimentos provisionais, devendo a vítima aguardar até que haja a homologação da

sentença já prolatada pela justiça Uruguaia pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, indeferiu o pedido de extensão da proibição de aproximação do requerido em relação às filhas, suspendendo qualquer direito de visita, por não haver comprovação da necessidade da medida.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a agravante sejam arbitrados alimentos provisionais para suas filhas, bem como
sejam ampliadas todas as medidas concedidas à Requerente às suas filhas, de sorte a afastar qualquer tipo de aproximação do genitor que tanto mal lhes causou; sejam suspensos quaisquer direitos de visitação, na forma determinada pela justiça uruguaia.

Da análise dos autos, em que pese a situação concreta apresentada pela agravante, não há elementos a reforma da decisão, haja vista que a obrigação alimentar está determinada por sentença e o contato do pai com as filhas também devidamente decidida por sentença, pendente de homologação perante o Superior Tribunal de Justiça.

E, o arbitramento dos pedidos nessa seara, não concretizará efeitos práticos, até porque a agravante está tendo dificuldade para intimar o agravado.

Desse modo, ainda acerca da suspensão de visita ou contato do pai com as filhas, situação que depende de estudo psicossocial, corroborado ao fato de que o genitor não reside neste País.

Assim, não há elementos a modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022